Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-20.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800333-20.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800333-
20.2021.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO
(ADVOGADA: LOURENY DO CARMO SILVA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO
PENAL EM
SENTIDO

ESTRITO
– LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. E
m sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. Ademais, no processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado, deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade.
DECISÃO MANTIDA - IMPROVIMENTO DO RECURSO - UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
da 4ª
Vara
do Tribunal do Júri de Belém
, que
substituiu a
prisão preventiva do acusado
BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO
por medidas
cautelares diversas
.

Aduz que
as circunstâncias
envolvendo o crime de homicídio imputado ao recorrido
demonstram objetivamente s
ua
periculosidade e a necessidade de manutenção da custódia para assegurar à
ordem pública, nos moldes do artigo 312 do CPP. Alega que a liberdade do acusado acarreta temor, pois a companheira da
vítima, GERUSA DE SOUSA, não compareceu em juízo, acarretando prejuízo à
instrução criminal. Pretende a reforma da decis
ão recorrida, determinando
-
se a
prisão
preventiva
de
BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO
a fim de garantir a ordem
pública
, nos moldes do artigo 312 do CPP
.

Contrarrazões
,
pelo improvimento do recurso
(
Id nº 4361858).

Decisão mantida (
Id nº 4361858
).

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja
decretada
a prisão
preventiva de
BRENDO FELIPE MACIEL COUTINHO.

Em petição – doc. 4507044 – o acusado junta documentos informando que trabalha, estuda e possui bons antecedentes. Alega que nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência se disse ameaçada ou coagida, portanto, aduz que tem o direito de permanecer em liberdade provisória.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Recurso em Sentido Estrito.

A decisão que concedeu à liberdade provisória ao ora Recorrido encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva aptos a embasar a manutenção do réu na prisão, não merecendo, portanto, reforma,
concessa venia
.

Ressalto que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da decretação ou revogação. Ademais, no processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado, deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade, pautando-se em fatos e circunstâncias do processo, que preencham os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Ausentes esses requisitos, não há como se decretar a prisão preventiva.

In casu
, não restou demonstrada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, eis que o MM. Juízo entendeu (Doc. 4361854) que, por não terem sido encontrados registros nos autos acerca de ameaças proferidas por parte do acusado às testemunhas do processo, estaria ausente o requisito da conveniência da instrução processual. Ademais, o risco de fuga não se encontra abalado em virtude de o réu ter sido preso nas dependências de sua residência, sendo seu endereço de conhecimento das autoridades.

Logo, temerária e desnecessária a medida extrema de constrição da liberdade do recorrido neste momento,
uma vez que não demonstrou periculosidade, bem como não se observou que a sua liberdade pudesse de qualquer forma atrapalhar a instrução processual, prejudicar à ordem pública ou a aplicação da lei penal. Sendo assim,
não persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o magistrado pode, a qualquer tempo, revogá-la, bastando que fundamente sua decisão.

Assim, a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito e a restrição a ela é a exceção, motivo pelo qual a prisão cautelar deve ser decretada somente em casos excepcionalíssimos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do réu no cárcere, não merecendo, portanto, reforma.

2. Destaque-se que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, vige o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.02337293-19, 192.016, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-12)

Nesse contexto e em face da inexistência de justo motivo capaz de fundamentar a manutenção da prisão por ora, mantenho o
decisum
de primeiro grau em todos os seus termos, permanecendo o réu em liberdade desde que cumpra as condições impostas no art. 319, do CPP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito, confirmando-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão Ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 18/05/2021